Tribunal: TJSP
Processo: 1014662-07.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual - Ação indenizatória - Negativação do nome da autora proveniente de inadimplemento de contrato bancário sem a prévia notificação - Matéria que não se insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado - Recurso não conhecido.